Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701880-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERINALDO MOREIRA DA SILVA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em sede de contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora